Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727147-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. O agravo ajuizado se irresigna a uma decisão prolatada no processo no 0733742-29.2025.8.07.0001, que corre junto à 16a Vara Cível de Brasília. Aquele Juízo determinou o segredo de justiça para algumas provas trazidas pelo autor, que precisam ser analisadas nesta instância para o devido julgamento dos pedidos recursais. Neste sentido, requeiro que a parte agravante providencie cópia destes documentos ocultos do processo de origem e os apresente para que se possa aquilatá-los e avaliá-los para a correta emissão da decisão requerida. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do agravo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora